Tribunal: STF
Processo: HC 194081
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sebastião Lucivaldo Moraes Carril, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 134.112/AM, Relator o Ministro Félix Fischer.
    A impetrante sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, em razão da decretação da revelia do paciente.
    Aduz, para tanto, 
    “patente equívoco na interpretação do artigo 367 do Código de Processo Penal, (pois) não há que se falar na revelia do recorrente, uma vez que, como consagrado pelos entendimentos doutrinários vigentes em nosso ordenamento jurídico, dever-se-á considerar ausente, e não revel, o acusado que, devidamente citado, não apresenta resposta escrita nem constitui defensor, o que, neste caso, ensejará ao juiz nomear defensor para o oferecimento da referida peça processual.”
    Sustenta, ademais, que, 
    “diferentemente do aventado pelo TRF1, o prejuízo causado ao recorrente é inegável, dado que o reconhecimento da revelia, em verdadeira afronta a interpretação dos dispositivos contidos no CPP, redundou na ausência de intimação do recorrente para ser interrogado em juízo, impedindo o seu legítimo direito de realizar a sua autodefesa perante o magistrado que iria julgá-lo.”
    Requer o deferimento a liminar para que seja suspensa a ação penal.
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem a fim de se reconhecer a nulidade da decretação da revelia e de todos os atos posteriores.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. REVELIA DECRETADA APÓS A CITAÇÃO. INÉRCIA DO ACUSADO. NOMEÇÃO DE DEFESA TÉCNICA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    I - Da atenta análise dos autos, verifica-se que o ora recorrente foi citado para apresentar resposta à acusação, porém, quedou-se inerte. In casu, adequada, portanto, a aplicação do art. 367 do CPP, segundo o qual "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo". 
    II - Corroborando, em caso semelhante, esta Quinta Turma decidiu que: "Embora devidamente citada no prazo estipulado na lei processual, a ora agravante/recorrente manteve-se inerte, tendo sido decretada a sua revelia e determinado, conforme arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, a assistência de seus interesses pela Defensoria Pública, a qual apresentou resposta à acusação [...]" (AgRg no RHC n. 65.156, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 15/02/2018). 
    III - De qualquer forma, o direito de presença não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento pessoal do acusado aos atos processuais não enseja, por si só, a declaração de nulidade. Vale destacar que o recorrente, a todo momento, teve a sua defesa técnica efetivamente prestada por defensor nomeado. 
    IV - De toda forma, na hipótese, não foi comprovado o efetivo prejuízo pela ausência de autodefesa, o que, em consonância com o princípio da pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, não autoriza o reconhecimento de nulidade. Precedentes. 
    V - Desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para concluir pela nulidade, exigiria, a toda evidência, especialmente se considerada a revelia no caso em tela, ampla e profunda valoração de fatos e provas, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 
    Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. ” (Grifos no original).
    Como visto, a impetrante não logrou êxito em demonstrar eventual prejuízo causado ao paciente, de modo a justificar a concessão da ordem.
    Nesse sentido, cumpre assinalar que o STJ reconheceu a não demonstração de prejuízo e a efetiva assistência ao paciente. Vide:
    “De toda forma, não obstante a legalidade na decretação da revelia daquele que se mantém inerte para se furtar à aplicação da lei penal ou causar nulidades, conforme se observa do v. acórdão acima, o recorrente nem mesmo comprovou cabalmente o alegado prejuízo advindo da impossibilidade de autodefesa nos autos principais. 
    Aliás, embora revel, nunca esteve desassistido.” (Grifos no original).
     A jurisprudência da Corte é no sentido de que, em se tratando de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 120.571/RS, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 31/3/14).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente